Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-80.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703037-80.2018.8.07.0005 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Jonas Correia da Silva Embargada: Rainara Carvalho de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jonas Correia da Silva contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 45828030). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator